Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-33.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Competência recursal – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cooperativa habitacional – Pretensão indenizatória irradiada de compromisso de participação em Projeto Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado com a Cooperativa habitacional ré – Matéria de competência de uma das 1o a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da

Ementa:
*Competência recursal – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cooperativa habitacional – Pretensão indenizatória irradiada de compromisso de participação em Projeto Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado com a Cooperativa habitacional ré – Matéria de competência de uma das 1o a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) – Precedente do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição .*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017049-33.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
BAALBEK
COOPERATIVA
HABITACIONAL,
é
apelada/apelante SANDRA MARIA CONCEIÇÃO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31652
APEL. No: 1017049-33.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE./APDO: BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
APDO./APTE: SANDRA MARIA CONCEIÇÃO CARDOSO
*Competência recursal Ação de indenização por danos
materiais e morais Cooperativa habitacional Pretensão
indenizatória irradiada de compromisso de participação em
Projeto Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado
com a Cooperativa habitacional ré Matéria de competência
de uma das 1o a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013
deste E. TJSP) Precedente do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado desta Corte
Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição .*
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
proposta por SANDRA MARIA CONCEIÇÃO CARDOSO em face de BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL, julgada em parte procedente pela r. sentença de fls.
481/483 para “condenar a ré a restituir à autora, em uma única parcela, 90% (noventa por
cento) do valor total quitado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora e
correção monetária, na forma da lei. Os juros de mora (12% ao ano) e a correção
monetária serão calculados a partir do efetivo desembolso. Ante o princípio da
causalidade, deverá a ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação”.
Apela a ré (fls. 486/507), sustentando, em resumo, é uma
Cooperativa Habitacional, a “qual com os esforços de todos os sócios cooperados através
da contribuição mútua buscam o sonho da casa própria sendo que todos os associados não
consomem e sim vivenciam os benefícios por ser e estar associado, eventualmente
usufruindo produtos e serviços recebidos em um ambiente, jurídico e econômico, diverso
daquele que é próprio ao que se compreende como mercado” (fl. 490), sendo inaplicáveis
os ditames do CDC ao caso. A autora não foi contemplada em assembleia, não podendo,
assim, falar em atraso na entrega da unidade habitacional, sendo da autora a culpa pela
resilição antecipada do contrato, que se arrependeu do negócio, podendo a requerida reter
30% dos valores pagos. Os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado, não da
citação. Pugna pelo provimento do recurso.
Recorre adesivamente a autora (fls. 515/523), postulando, em
síntese, o acolhimento do pedido de danos morais. A conduta abusiva da requerida,
consubstanciada na negativa de rescisão contratual com retenção de valores pagos,
ultrapassa o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por danos
extrapatrimoniais. Pugna pelo provimento do recurso.
Recursos respondidos (fls. 524/546 e 550/559).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Não se conhece dos recursos.
A competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial (art.
103 do RITJSP): “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Narrou a autora, na inicial, firmou com a Cooperativa Habitacional
ré um contrato de compra e venda de imóvel localizado em Mongaguá/SP.
Por perder condição financeira para pagamento das prestações,
desistiu do negócio jurídico, postulando administrativamente a restituição integral dos
valores pagos, negado pela ré.
A conduta da ré, de reter indevidamente os valores pagos, configura
enriquecimento ilícito, além de caracterizar danos morais.
Pediu a restituição dos valores pagos e indenização por danos
morais.
Ao contestar (fls. 136/173), a ré aduziu, em síntese, é uma
Cooperativa Habitacional, de modo todas as contribuições pagas pelos associados são
direcionadas ao fundo de reserva, conforme art. 28 da Lei 5.764/71. A própria autora,
noticiando dificuldades financeiras, solicitou sua saída do quadro de cooperados, desistindo
do negócio, de modo a receber somente “valor de 80% do fundo habitacional, acrescido do
fundo de reserva, excluindo o valor do fundo administrativo e valores pagos a título do
Seguro de vida Bradesco, uma vez que estes valores foram destinados a quitação de custos
já contraídos” (fl. 172). Juntou os documentos de fls. 219/455.
O conjunto fático-probatório denota que a relação jurídica entre as
partes deriva de termo de inscrição da autora na Cooperativa habitacional ré (fls. 253/254),
com adesão a compromisso de participação em projeto habitacional empreendido pela
Cooperativa ré, objetivando-se a aquisição de imóvel no “Projeto Habitacional BAALBEK
LITORAL CASA BÁSICO”, mediante o pagamento de contraprestações (fls. 255/258).
Reza o estatuto social da requerida: “A Cooperativa tem como
objetivo viabilizar a construção para a aquisição de 1 (uma) unidade habitacional para
cada sócio Cooperado, a preço de custo, através do auxílio mútuo ou em qualquer
modalidade legalmente permitida, outorgando-lhes o direito de uso e gozo individual e
exclusivo da referida unidade habitacional e o direito não privativo de uso comum da
Cooperativa” (fl. 219).
Assim, versando a lide sobre negócio jurídico com Cooperativa
Habitacional, sem discussão de cláusulas contratuais, pretendendo a autora a devolução de
valores e indenização por danos morais, a competência preferencial para conhecer e julgar
este recurso é de uma das C. Câmaras numeradas da 1a a 10a Câmaras da Subseção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça DP I, conforme reza o art. 5o, inc. I, I.25, da
Resolução no 623/2013 do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste Tribunal:
Conflito de competência entre a 9a Câmara de Direito Privado e
a 18a Câmara de Direito Privado - Pretensão de cobrança de
quantia indicada em termo de desistência de adesão à
cooperativa habitacional - A despeito do manejo de ação
monitória, a causa envolve discussão própria de contratação
imobiliária ainda que revestida de adesão à cooperativa -
Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a
competência da Câmara suscitada, a 9a Câmara de Direito
Privado. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0067004-
98.2016.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro:
20/03/2017)
No mesmo sentido:
Competência recursal Cumprimento de sentença decorrente
de "ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais" Obrigação de fazer
consubstanciada na outorga de escritura definitiva do imóvel
Ação fundada em contrato celebrado com Cooperativa
Habitacional
Matéria que se insere na competência da
Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte composta
pelas 1a a 10a Câmaras (Resolução 623/2013, art. 5o, I.25).
Precedentes Conflito negativo de competência suscitado, com
suspensão do julgamento do agravo de instrumento e
manutenção do efeito suspensivo atribuído originariamente.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172250-78.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
Lote vendido através de instrumento particular de termos de
adesão
e
compromisso
de
participação
em
programa
habitacional de cooperativa
Relação entre Cooperativa
Habitacional Vida Nova que é sociedade civil de
responsabilidade limitada e a requerida Competência recursal
da Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
Relação com natureza jurídica de direito privado

Inteligência do art. 5o, I.25 da Resolução no 623/2013 deste
Tribunal
Precedentes do órgão especial
Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1005761-21.2017.8.26.0609;
Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019)
APELAÇÃO AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Causa de pedir que versa
sobre instrumento particular de termos de adesão e
compromisso de participação em programa habitacional de
cooperativa celebrado entre a COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA, sociedade civil de
responsabilidade limitada, e o réu Competência recursal da
Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal Relação
contratual entretida entre as partes que tem natureza jurídica
de direito privado, distanciando-se da utilidade pública
propriamente dita - Dicção do artigo 5o, artigo 5o, I.25, da
Resolução no 623/2013 desta Corte
Precedentes do Órgão
Especial - Declinação de competência que se impõe

Precedentes Redistribuição Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1004958-38.2017.8.26.0609; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/10/2018; Data de Registro: 14/10/2018)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada a
redistribuição a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 1o e 10o da Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR